Tribunal: TJDFT
Processo: 0051545-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051545-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR, MARIA ROSA FROZ DOS SANTOS, ROSANA MARIA NEGREIROS FALCAO DE SOUZA DESPACHO No ID 70925416, o recorrente requer a juntada dos comprovantes que comprovam a quitação do acordo entabulado com a recorrida MARIA STELLA MUNIZ GASPAR. Tendo em vista que o acordo realizado entre o BANCO DO BRASIL S/A e a recorrida MARIA STELLA MUNIZ GASPAR já foi homologado pelo juízo de origem no ID 70419944, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 12469633, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007